Tribunal: STF
Processo: HC 94777
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de
   estelionato. Impossibilidade de aplicação analógica do art. 34 da
   Lei nº 9.249/95 e da Súmula nº 554 do STF.
1. Inviável a
   pretendida aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/95,
   obstada pelos princípios da legalidade e da especialidade, sendo
   certo que a analogia pressupõe uma lacuna involuntária.
2. A
   Súmula nº 554 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao crime
   de estelionato na sua forma fundamental: "Tratando-se de crime de
   estelionato, previsto no art. 171, 'caput', não tem aplicação a
   Súmula 554-STF" (HC nº 72.944/SP, Relator o Ministro Carlos
   Velloso, DJ 8/3/96). A orientação contida na Súmula nº 554 é
   restrita ao estelionato na modalidade de emissão de cheques sem
   suficiente provisão de fundo, prevista no art. 171, § 2°, inc. VI,
   do Código Penal (Informativo n° 53 do STF).
3. A reparação do
   dano antes da denúncia é tão-somente uma causa de redução da pena,
   nos termos do art. 16 do Código Penal, e não uma causa de
   excludente de culpabilidade.
4. Não cabe acolher a prescrição da
   pena de multa considerando que mesmo no estelionato privilegiado
   (art. 171, § 1º, do CP) possível é a aplicação de pena de
   detenção em substituição à de reclusão ou a diminuição de um a
   dois terços (art. 155, § 2º, do CP). Entendendo o Juiz de aplicar
   a pena de multa, então, poderá no mesmo ato conhecer a
   prescrição.
5. Habeas corpus denegado. Ordem concedida de
   ofício para que o Juízo aprecie a impetração com base no art. 171,
   § 1º, do Código Penal.